Tribunal: STF
Processo: HC 186648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 43.335/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Silva Araújo e outros, advogados, em benefício de Anderson Alcarraz, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.5.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 582.786.
    2. Em 8.6.2020, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, mas concedida “a ordem de ofício para determinar ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Imbituba/SC providencia[sse] a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entende[sse] suficientes se não houve[sse] vaga nesse estabelecimento prisional”.
    3. Em 15.6.2020, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 43.335/2020, na qual alegam que, “ao decidir acerca da determinação de Vossa Excelência, o competente magistrado de primeiro grau da Comarca de Imbitura/SC assim decidiu: ‘(…) [O] sentenciado está resgatando a pena (ainda que provisória) no regime intermediário e em estabelecimento prisional adequado para tanto, qual seja, a Unidade Prisional Avançada de Imbituba. Permanece em local (ala) separado dos presos do regime fechado/provisórios e, tão logo adimplidos os requisitos legais, ser-lhe-á oportunizado os benefícios inerentes ao seu regime, em especial a saída temporária e o trabalho externo’”.
    Apontam que “o estabelecimento em que se encontra segregado o paciente (Unidade Prisional Avançada de Imbituba – destinada a presos provisórios) não é o local adequado para o cumprimento da reprimenda no regime imposto (semiaberto)”. 
    Sustentam que, “desde o dia 18 de dezembro de 2019, data de sua prisão, o paciente cumpre pena em regime semelhante a fechado, sem direitos a saídas temporárias, estudo e trabalho externo. Aqui, cabe referir que mesmo após a sentença, ele nunca gozou de qualquer benefício do regime a que foi condenado. A Lei de Execuções Penais é muito clara e estabelece no artigo 91 que o cumprimento de pena no regime semiaberto deverá ser cumprido em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, o que data venia não é nem de longe o caso da UPA de Imbituba/SC”. 
    Salientam que “o magistrado de primeiro grau não analisou a possibilidade de transferência do paciente para outro estabelecimento prisional adequado, ou alternativamente, a aplicação de medidas cautelares, conforme determinou esta ministra, sendo a melhor solução no caso. Desta feita, importante consignar que em razão da pandemia do COVID-19, os presos da Comarca de Imbituba/SC não estão usufruindo quaisquer dos direitos estabelecidos pela LEP, o que certamente resulta no cumprimento de pena análogo ao regime fechado”. 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Assim, com r. acatamento, a decisão do magistrado singular não atendeu a determinação exarada por esta competente ministra relatora, razão pela qual se requer a concessão da medida liminar, determinando ao Juízo de primeiro grau que providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado com o regime inicial fixado na sentença (Colônia Penal Agrícola ou Industrial). Alternativamente, requer-se a revogação da prisão preventiva de Anderson Alcarraz com aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP, ou subsidiariamente seja deferida a prisão domiciliar”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Na inicial deste habeas corpus, os impetrantes narram que o paciente, embora condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, estaria em regime fechado, negado o recurso em liberdade. Requerem a “imediata expedição do competente alvará de soltura restabelecendo-se a condição de liberdade, eventualmente se for o caso, com alguma das medidas cautelares diversas da prisão presentes no Artigo 319 do CPP”. 
    Ao negar seguimento ao presente habeas corpus e conceder a ordem de ofício, foi ressaltada a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade”, porque se imporia “ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320, foram fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    É de se anotar que o Supremo Tribunal Federal concluiu que “compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS” (Rcl n. 39.918, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2020).
    Em cumprimento à decisão prolatada neste habeas corpus, o juízo de origem enfatizou que o paciente está em “estabelecimento prisional adequado [para o regime semiaberto], qual seja, a Unidade Prisional Avançada de Imbituba. Permanece em local (ala) separado dos presos do regime fechado/provisórios e, tão logo adimplidos os requisitos legais, ser-lhe-á oportunizado os benefícios inerentes ao seu regime, em especial a saída temporária e o trabalho externo”. 
    Na espécie vertente, portanto, os parâmetros fixados por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 641.320 foram atendidos, não havendo cogitar-se de ilegalidade, pois não se admite a manutenção do condenado em regime mais gravoso que o estabelecido na sentença, e essa circunstância não se verifica na espécie. 
    Ressalte-se que o juízo de origem informou a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por necessitar de dilação probatória, não admite discussão na via estreita do habeas corpus.
    5. As questões referentes à saída temporária e ao trabalho externo ultrapassam o objeto deste habeas corpus, devendo ser examinadas pelas instâncias competentes, sob pena de indevida supressão.
    6. Ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020. 
    7. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 43.335/2020.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora